Tribunal: TJES
Processo: 5003979-46.2024.8.08.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Reunidas - 2º Grupo Cível
Assuntos: Inscrição / Documentação; Liminar
Data de julgamento: 2024-09-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003979-46.2024.8.08.0000

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)

IMPETRANTE: ROSILENE ALVES FELIX

IMPETRADO: SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE - SESA/ES e outros

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA

MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO SELETIVO. TÉCNICO EM ENFERMAGEM. CANDIDATA COM DEFICIÊNCIA APTA A EXERCER A FUNÇÃO. PREVISÃO NO EDITAL. MÉDICO DO TRABALHO DA UNIDADE. INAPTIDÃO DA IMPETRANTE. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. DENEGADA A SEGURANÇA. 1.
O Superior Tribunal de Justiça tem se manifestado no sentido de que “
Em sede de mandado de segurança, remédio constitucionalmente destinado ao amparo de direito líquido e certo, não há lugar para ilações e/ou inferências. A ilegalidade (ou o abuso de poder) que se pretenda reprimir precisa ser clara e objetivamente denunciada na vestibular, sem meias palavras ou expressões meramente retóricas, e razoavelmente demonstrada, mediante documentação idônea, desde logo juntada à inicial. Fora destes parâmetros mínimos, o direito vindicado, acaso existente, não se apresenta como líquido nem certo, tornando inadequado o emprego da via mandamental”.
(AgInt no RMS n. 72.274/MA, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 26/2/2024, DJe de 1/3/2024.).
2.
A Autoridade Coatora afirma que a eliminação da candidata do certame foi em decorrência da inobservância dos itens 10.4 e 10.6.1 do edital: “O resultado dos exames serão apresentados ao Médico do Trabalho do NMTSS ou pelo Médico do Trabalho da Unidade para a emissão do ASO. O ASO, indicará se o funcionário examinado estará apto ou não para prestação dos serviços e desempenho de suas funções.”.
3.
A conclusão do exame admissional é no sentido de que a Candidata ao cargo de técnica de enfermagem, apresenta limitação e déficit motor com sequela irreversível, que não a permite exercer atividade de técnica de enfermagem.
4.
Denegada a Segurança.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a segurança, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - FERNANDA CORREA MARTINS - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal / 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - FERNANDA CORREA MARTINS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Acompanhar
009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDO GRUPO DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS

MANDADO DE SEGURANÇA N.º 5003979-46.2024.8.08.0000

REQUERENTE
: ROSILENE ALVES FELIX

AUTORIDADES COATORAS
: SECRETÁRIO DE ESTADO DA SAÚDE E ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR:
DESEMBARGADOR

ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Trata-se de Mandado de Segurança contra ato praticado pelo Secretário de Saúde do Estado do Espírito Santo, Servidor do Órgão da Administração Direta deste Estado (ES).

A impetrante é técnica de enfermagem, qualificada como pessoa com deficiência e lhe ocorreu que no dia 08 de fevereiro de 2024 o Governo do Estado do Espírito Santo, por meio da Secretaria de Estado da Saúde, publicou o “EDITAL N.º 003/2024 – PROCESSO SELETIVO SESA SIMPLIFICADO – NÍVEL FUNDAMENTAL, MÉDIO E MÉDIO TÉCNICO” em seu portal selecao.es.gov.br.

Realizou a inscrição com o n.º 2527255, sendo classificada no dia 16/02/2024, na posição 2ª para o cargo de TÉCNICO EM ENFERMAGEM II (candidatos com deficiência), elegendo como local a região METROPOLITANA (GRANDE VITÓRIA) - HEAC - HOSPITAL ESTADUAL DE ATENÇÃO CLÍNICA.

No mesmo dia 16/02/2024, foi convocada para a segunda etapa “CONVOCAÇÃO Nº 004”.

A impetrante enviou todos os documentos exigidos e seguiu os EXATOS TERMOS da orientação contida no manual do candidato, que inclusive está publicada na página da web, disponível para download.

No entanto, a impetrante foi surpreendida com o indeferimento de sua convocação com a justificativa de não ter encaminhado os documentos no prazo estabelecido no edital.

Afirma que o motivo do indeferimento e, consequentemente, sua desclassificação do concurso foi por culpa exclusiva da Comissão de Concurso, pois seguiu o passo a passo para o envio da documentação exigida no certame.

Foi concedida liminar no Mandado de Segurança n.º 5002862-20.2024.8.08.0000, a fim de determinar que a Autoridade Coatora suspenda o ato administrativo que indeferiu a Candidata/Impetrante e, consequentemente, atribua a classificação "DEFERIDA" na lista dos candidatos com deficiência.

Após a liminar acima mencionada, no dia 14/março/2024 a candidata foi convocada para formalização do Contrato de Trabalho. Todavia, afirma a Impetrante que,
novamente
, foi surpreendida com o parecer médico que a considerou inapta para ocupação do cargo com a afirmação de que a candidata “
apresenta limitação e déficit motor com sequela irreversível que não permite exercer atividade técnica de enfermagem
”.

Em razão desse novo ato administrativo, a candidata impetrou o presente mandado de segurança.

O mandado de segurança é, a um só tempo, direito fundamental e garantia constitucional, cuja finalidade é sanar ilegalidade decorrente de ato praticado por agente público, eivado de abuso ou desvio de poder, e que atinja direito líquido e certo do impetrante.

Tal ação constitucional tem procedimento específico, previsto na Lei nº 12.016/09, o qual exige que o alegado direito líquido e certo seja comprovado mediante provas pré-constituídas, não se admitindo dilação probatória.

Acerca de tal requisito específico do mandamus, a doutrina ressalta que o direito líquido e certo é aquele passível de ser demonstrado de plano:

"Quando a lei alude a direito líquido e certo, está exigindo que esse direito se apresente com todos os requisitos para o seu reconhecimento e exercício no momento da impetração. Em última análise, direito líquido e certo é direito comprovado de plano. Se depende de comprovação não é líquido para fins de segurança" (cf. Mandado de Segurança, Ação Popular, Ação Civil Pública e Mandado de Injunção - Ed. Saraiva, pg. 14).

No mesmo sentido, leciona o Ministro Gilmar Mendes:

"Como especialização do direito de proteção judicial efetiva, o mandado de segurança destina-se a proteger direito individual ou coletivo líquido e certo contra ato ou omissão de autoridade pública não amparado por habeas corpus ou habeas data (CF, art. 5º, LXIX e LXX). Pela própria definição constitucional, o mandado de segurança tem utilização ampla, abrangente de todo e qualquer direito subjetivo público sem proteção específica, desde que se logre caracterizar a liquidez e certeza do direito, materializada na inquestionabilidade de sua existência, na precisa definição de sua extensão e aptidão para ser exercido no momento da impetração." (in Curso de Direito Constitucional, 8ª Ed., Saraiva, São Paulo. 2013, pág. 424)

Neste mesmo sentido, o Superior Tribunal de Justiça tem se manifestado no sentido de que “
Em sede de mandado de segurança, remédio constitucionalmente destinado ao amparo de direito líquido e certo, não há lugar para ilações e/ou inferências. A ilegalidade (ou o abuso de poder) que se pretenda reprimir precisa ser clara e objetivamente denunciada na vestibular, sem meias palavras ou expressões meramente retóricas, e razoavelmente demonstrada, mediante documentação idônea, desde logo juntada à inicial. Fora destes parâmetros mínimos, o direito vindicado, acaso existente, não se apresenta como líquido nem certo, tornando inadequado o emprego da via mandamental”.
(AgInt no RMS n. 72.274/MA, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 26/2/2024, DJe de 1/3/2024.).

Como cediço, a Administração Pública deve reger seus atos em estrita obediência aos princípios constitucionais da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, somados a razoabilidade e proporcionalidade, a fim de resguardar o interesse público.

A Constituição da República, em seu artigo 37, incisos I e II, explicita que o ingresso no serviço público dar-se-á mediante concurso de prova ou de prova e títulos, cumpridos os requisitos legais". Conforme se verifica:

Art. 37.
A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

I - os cargos, empregos e funções públicas são acessíveis aos brasileiros que preencham os requisitos estabelecidos em lei, assim como aos estrangeiros, na forma da lei;
II - a investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos, de acordo com a natureza e a complexidade do cargo ou emprego, na forma prevista em lei, ressalvadas as nomeações para cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração;" (...).

Acerca do tema, Marçal Justen Filho:

"O art. 37, I, da CF/88 determinou que os cargos, empregos e funções públicas são acessíveis aos brasileiros e aos estrangeiros ("na forma da lei"). No entanto, isso não significa vedação a que sejam estabelecidos requisitos objetivos restritivos de participação, cuja validade dependerá do respeito ao princípio da legalidade e da proporcionalidade.
A eleição de critérios restritivos objetivos reflete uma presunção absoluta (nunca uma ficção) no sentido de que os sujeitos que não preencherem os requisitos editalícios não disporão de condições de satisfazer as necessidades do aparato estatal." (Justen Filho, Marçal. Curso de direito administrativo. 8. Ed. Belo Horizonte: Fórum, 2012. p.861).

Convém salientar que, em consonância ao princípio da vinculação ao edital, os procedimentos e regras nele traçados deverão ser rigorosamente observados, sob pena de ferir os princípios da legalidade e publicidade.

Em razão disso (da vinculação ao Edital), a Autoridade Coatora afirma que a eliminação da candidata do certame foi em decorrência da inobservância dos itens 10.4 e 10.6.1 do mencionado edital, os quais possuem a seguinte previsão:

“
10.4
São REQUISITOS para a formalização de contrato:

(...)

e) Para PCD, estar de posse do Laudo Caracterizador de Deficiência, emitido pelo Núcleo de Serviço de Medicina do Trabalho e Serviço Social NSMTSS da SESA ou pelo Médico do Trabalho da Unidade, no qual será informado a compatibilidade com as atribuições do cargo, atestando a espécie e o grau ou nível da deficiência com expressa referência ao código correspondente da Classificação Internacional de Doenças (CID-10), bem como a provável causa da deficiência e sua correlação com a previsão do Decreto Federal nº 3.298, de 20 de dezembro de 1999 e suas alterações; (...)

i) Ter em mãos o ASO (Atestado de Saúde Ocupacional) emitido pelo Núcleo de Serviço de Medicina do Trabalho e Serviço Social NSMTSS da SESA, ou
pelo Médico do Trabalho da Unidade
, considerando o candidato apto a exercer suas funções; (...)

10.6.1
O resultado dos exames serão apresentados ao Médico do Trabalho do NMTSS ou pelo Médico do Trabalho da Unidade para a emissão do ASO. O ASO,
indicará se o funcionário examinado estará apto ou não para prestação dos serviços e desempenho de suas funções
.”

Assim, considerando a previsão editalícia, o relatório médico elaborado pela Médica do Trabalho que avaliou a candidata - exame clínico - concluiu que a Impetrante não se encontra apta para o exercício das funções, destacando a ausência de aptidão para as atribuições de técnico de enfermagem no Hospital Estadual de Atenção Clínica (HEAC):

7 - Avaliação

Colaboradora candidatou-se ao cargo de técnica de enfermagem na SESA para ser lotada no HEAC. Ao ser submetida ao exame admissional para exercer o referido cargo teria a necessidade de estar em plena condição física, porque as suas atribuições diárias seriam de:

realizar cuidados gerais dos pacientes, tais como: manuseio leito, banho leito e de aspersão, higiene oral, higiene íntima, aspiração orotraqueal, administração de dieta enteral, troca de fralda, mudança de decúbito de 2/2 hs, atendimento de urgência, iniciar RCP, repor medicamento nos postos de trabalho, montar box para admissão conforme orientação do enfermeiro, preparar corpo após o óbito, realizar curativos de baixa complexidade e auxiliar o enfermeiro nos curativos de alta complexidade, preparar pacientes para consultas e exames, trocar os materiais respiratórios (máscara de nebulização, frasco de aspiração, umidificador e macro) dos box /leitos a cada 24 horas, realizar check list e desinfecção dos materiais dos box/quartos e do posto de enfermagem. Acompanhar paciente psiquiátrico no passeio ao pátio, nas visitas. Contenção mecânica, química em atendimento de urgência. Intervenção na tentativa de autoextermínio do paciente quando necessário.

8 - Conclusão
:

Candidata ao cargo de técnica de enfermagem em questão,
apresenta limitação e déficit motor com sequela irreversível, que não a permite exercer atividade de técnica de enfermagem
.

A avaliação da condição de saúde da candidata impetrante, por meio da análise dos exames por ela apresentados e da realização de exames físicos feito pela administração, estão dentro da discricionariedade do ato administrativo praticado pela autoridade responsável pelo certame, por meio da Junta Médica designada para tais finalidades.

O caso não envolve uma situação de enquadramento objetivo e direto da patologia apresentada no dispositivo legal, sendo necessária a avaliação dos exames da candidata e a comparação da conclusão com o exercício do cargo que se pretende ocupar.

Não cabe ao Poder Judiciário adentrar na interpretação realizada pela Junta Médica quanto às patologias da candidata e na conclusão pelo não enquadramento destas no exercício do cargo de técnica de enfermagem, pois isso representaria interferência no mérito do ato administração e violação do princípio da separação dos Poderes.

Destarte, é função do administrador responsável pelo concurso, por meio da Junta Médica designada, interpretar a condição física da candidata e definir se sua situação se enquadra ou não no desempenho das funções do cargo que se pretende ocupar.

Ainda que assim não fosse, ou seja, mesmo que admitida a interferência do Poder Judiciário na conclusão da Junta Médica do concurso, não haveria como acatar a pretensão da impetrante, porque suas alegações (exames médicos) não constituem prova pré-constituída do enquadramento de sua condição física no exercício do cargo, sendo necessária a produção de prova técnica, o que não se admite em sede de mandado de segurança.

Desta forma, nos limites da cognição exercida no presente mandamus tenho, data maxima venia, que os motivos que ensejaram a eliminação da candidata do certame estão pautados nas normas previstas no edital, não se extraindo da petição inicial e dos documentos anexados pela Impetrante fundamento bastante a demonstrar o preenchimento dos requisitos que autorizam a concessão da medida pleiteada.

DO EXPOSTO
, sem maiores digressões, denego a segurança.

Sem custas e honorários (art. 25 da Lei n.º 12.016/09).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Voto com o relator

ACOMPANHO O VOTO DO E. RELATOR PARA DENEGAR A SEGURANÇA.

Desembargador Sérgio Ricardo de Souza:

Acompanho a relatoria.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de DENEGAR A SEGURANÇA.

Acompanho o voto de relatoria.

Acompanho o Eminente Relator, para denegar a segurança.

Manifesto-me por acompanhar, em sua integralidade, o voto exarado pela douta relatoria. Este é o voto.